Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação Cível. Fornecimento não incorporado ao SUS. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Segundo os autos, os medicamentos oferecidos pelo SUS se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro grave da doença do autor e capaz de dar suporte para evitar a progressão da doença, sendo que outros medicamentos disponíveis no SUS não tiveram resposta terapêutica. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que opinou favoravelmente e relatou que o próprio CONITEC recomendou a incorporação do medicamento à farmácia do SUS, em face das evidências científicas.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente portador de doença grave e que carece de tratamento imediato, sendo que os medicamentos que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desamparo, constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal pelo que se extrai da leitura das considerações gerais constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF.